Tribunal: TJSP
Processo: 2073364-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão proferida em sede de inventário que determinou o recolhimento de tributo sobre a verba cedida pela herdeira testamentária em favor de outro herdeiro.
Descabimento. O recolhimento tem causa distinta ao ITCMD recolhido em razão da transmissão dos bens deixados pelo de cujus, o novo recolhimento se deve a transmissão por ato inter vivos, entre dois

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão proferida em sede de inventário que determinou o recolhimento de tributo sobre a verba cedida pela herdeira testamentária em favor de outro herdeiro.
Descabimento. O recolhimento tem causa distinta ao ITCMD recolhido em razão da transmissão dos bens deixados pelo de cujus, o novo recolhimento se deve a transmissão por ato inter vivos, entre dois herdeiros, da parcela disponível recebida por testamento, de acordo com a liberalidade de um deles.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073364-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDUARDO DE MAMEDE COSTA LEITE (ESPÓLIO) e RAFAEL DE MAMEDE
OLIVEIRA RAMOS DA COSTA LEITE (INVENTARIANTE), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073364-73.2020.8.26.0000 -Voto no 37817 - NAM
2
VOTO No: 37817
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2073364-73.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE: Eduardo de Mamede Costa Leite (Espólio) e Outro
AGDO: O Juízo
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão
proferida em sede de inventário que determinou o recolhimento de
tributo sobre a verba cedida pela herdeira testamentária em favor
de outro herdeiro.
Descabimento. O recolhimento tem causa distinta ao ITCMD
recolhido em razão da transmissão dos bens deixados pelo de
cujus, o novo recolhimento se deve a transmissão por ato inter
vivos, entre dois herdeiros, da parcela disponível recebida por
testamento, de acordo com a liberalidade de um deles.
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
f. 908/909 dos autos principais de inventário, que determinou o recolhimento do
tributo sobre o percentual, correspondente a 7,89%, doado/cedido pela herdeira
Eva em favor de Rafael.
Inconformados, sustentam os agravantes que o ITCMD foi
recolhido de acordo com as determinações e aprovação da Fazenda Pública,
inexistindo novo fato gerador que exija novo recolhimento.
É o relatório.
O recurso não prospera.
A decisão agiu com acerto ao determinar o recolhimento do
tributo sobre o percentual cedido pela herdeira testamentária em favor de Rafael.
Como esclarece a própria decisão agravada (f.908 dos
autos principais) o recolhimento não se confunde ao valor já recolhido a título de
ITCMD, devido em razão da transmissão dos bens deixados pelo de cujus.
A nova tributação tem origem e fundamentação distinta,
lastreando-se no ato de disposição inter vivos, entre a herdeira Eva e Rafael, de
transmissão da parcela recebida por herança em testamento pela primeira ao
segundo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073364-73.2020.8.26.0000 -Voto no 37817 - NAM
3
O fato de a transmissão do percentual ter se operado em
razão de composição entre as partes, não altera o fato do ato ser de liberalidade
da herdeira, pessoa viva e sobre parte disponível do direito recebido.
A decisão agravada não merece reparo, portanto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator